Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE TERCEIRO EM COMPRAS COMERCIAIS. AUTORIZAÇÃO CONTESTADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória do crime de estelionato (art. 171, caput, CP). A acusação recorre pleiteando a condenação da ré, sustentando a existência de provas suficientes quanto ao dolo específico e à ausência de autorização da vítima para uso de seus dados em compras realizadas pela ré junto à empresa de fornecimento de materiais odontológicos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a conduta da ré se amolda ao tipo penal de estelionato, com a presença do elemento subjetivo do dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 171 do Código Penal exige a presença de dolo específico consistente na obtenção de vantagem ilícita, mediante induzimento ou manutenção de alguém em erro por meio de fraude, artifício ou ardil.
4. A dúvida razoável sobre a existência de autorização da vítima para uso de seus dados, reforçada por depoimentos contraditórios entre acusada e vítima, impede o reconhecimento inequívoco da ausência de consentimento.
5. As provas coligidas não permitem concluir, de forma segura, pela existência do dolo específico da acusada em obter vantagem ilícita, uma vez que esta buscou, por iniciativa própria, negociar e quitar o débito com a empresa credora.
6. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não demonstrada, de maneira incontestável, a intenção dolosa de fraudar, sendo inaplicável a sanção penal diante da dúvida.
7. A reparação de eventuais danos civis causados à vítima, como a negativação indevida de seu nome, deve ser discutida na esfera cível.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.